Tribunal: TJPA
Processo: 0818826-83.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818826-83.2019.8.14.0301

APELANTE: IRMAOS TEIXEIRA LTDA

APELADO: MULTI MERCANTES LTDA, MULTI SIM IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0818826-83.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: IRMÃOS TEIXEIRA LTDA.

RECORRIDOS: MULTI SIM IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. e MULTI MERCANTES LTDA.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos à Execução. Duplicatas não aceitas. Protesto e comprovação de entrega. Excesso de execução não comprovado. Irregularidade de representação inexistente. Manutenção da sentença de improcedência dos embargos.

I. CASO EM EXAME

1 Apelação interposta por empresa embargante contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução manejados em face de cobrança fundada em duplicatas mercantis. Sustenta-se, em síntese, a nulidade do título executivo, excesso de execução, irregularidade de representação processual e ausência de contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se as duplicatas não aceitas que instruem a execução são válidas como título executivo extrajudicial;

(ii) saber se houve irregularidade na representação processual das empresas exequentes;

(iii) saber se restou configurado excesso de execução;

(iv) saber se há fundamento para devolução em dobro dos valores cobrados e eventual nulidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As duplicatas protestadas e acompanhadas de comprovação de entrega da mercadoria atendem ao disposto no art. 15, II, da Lei n. 5.474/68, sendo válidas para fins executivos.

4. Não se verifica a alegada irregularidade de representação, pois os elementos necessários foram supridos nos autos, inexistindo prejuízo à parte embargante.

5. A parte executada não logrou demonstrar o excesso de execução. O ônus da prova era seu, conforme art. 373, II, do CPC, o que não foi satisfeito.

6. Inexiste fundamento para aplicação do art. 940 do Código Civil, diante da ausência de má-fé ou cobrança de quantia sabidamente indevida.

7. A sentença está em consonância com a legislação processual e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A duplicata mercantil sem aceite é título executivo extrajudicial quando acompanhada de protesto e de prova da entrega da mercadoria.

A alegação de excesso de execução por adimplemento de parte da obrigação deve vir acompanhada de prova efetiva do pagamento, ônus que compete à parte executada.

Não há nulidade na execução se preenchidos os requisitos legais e ausente demonstração de má-fé por parte do credor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 0818826-83.2019.8.14.0301; Recorrente: IRMÃOS TEIXEIRA LTDA.; Recorridos: MULTI SIM IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. e MULTI MERCANTES LTDA.,

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por IRMÃOS TEIXEIRA LTDA. em face da sentença proferida nos autos dos embargos à execução manejados em face de MULTI SIM IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. e MULTI MERCANTES LTDA., no âmbito da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0866808-30.2018.8.14.0301.

A sentença recorrida, lançada sob o Id 21658881, julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo hígida a cobrança promovida pelas empresas embargadas, reconhecendo a higidez do título executivo extrajudicial e a exigibilidade do crédito, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, fixado em R$ 38.238,61.

Em suas razões recursais (Id 21658882), a parte apelante sustenta, em síntese:

(i)

nulidade da execução por ausência dos requisitos do título executivo extrajudicial, notadamente a falta de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo, ante a inexistência de prova de relação negocial válida e de documentos essenciais como duplicatas com aceite ou comprovantes de entrega das mercadorias;

(ii)

irregularidade na representação processual das empresas embargadas, por ausência de instrumento de mandato e atos constitutivos nos autos;

(iii)

alegação de excesso de execução, com base na confissão da própria parte exequente de que apenas uma duplicata não teria sido adimplida, requerendo perícia contábil para apuração do real valor devido e a devolução em dobro de valores já pagos, nos termos do art. 940 do Código Civil;

(iv)

violação ao contraditório e ampla defesa em virtude do indeferimento de provas essenciais à elucidação dos fatos;

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença de origem e julgar procedentes os embargos à execução, com a consequente extinção do feito executivo, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução com a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta instância cinge-se à análise da validade e regularidade da execução de título extrajudicial fundada em duplicatas não aceitas, bem como da alegação de excesso de execução e de suposta irregularidade na representação processual das partes exequentes.

A sentença recorrida julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade do título executivo extrajudicial e a inexistência de vícios ou excesso. Tal entendimento deve ser mantido.

A recorrente alega que as duplicatas objeto da execução seriam inválidas por não estarem acompanhadas de aceite, protesto ou comprovação de entrega das mercadorias.

No entanto, é entendimento consolidado que a duplicata não aceita pode ser cobrada judicialmente, desde que protestada e acompanhada de prova da entrega da mercadoria (art. 15, II, da Lei 5.474/68). No caso dos autos, os documentos juntados — especialmente as notas fiscais e os comprovantes de entrega nos autos do processo de execução — são hábeis à configuração da obrigação exequenda.

Não se pode olvidar que o art. 783 do CPC prevê que a execução para cobrança de crédito fundar-se-á em título de obrigação certa, líquida e exigível. E, no caso concreto, a duplicata acompanhada do protesto e da prova da entrega da mercadoria preenche os requisitos formais e materiais para esse fim.

A recorrente também sustenta que haveria excesso de execução, afirmando que apenas uma duplicata estaria inadimplida, sendo as demais quitadas.

Tal alegação não foi comprovada de modo idôneo nos autos. O ônus da prova do pagamento é da executada, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC. Os documentos apresentados — parciais e inconclusivos — não foram suficientes para infirmar a liquidez do crédito. Inexiste nos autos prova segura de que os valores executados estariam pagos em sua integralidade ou parcialmente, tampouco foi comprovada a quitação das duplicatas objeto da cobrança.

Importa dizer que em sua manifestação a exequente-embargada reconhece que das 19 duplicatas emitidas, de fato, algumas foram pagas, mas estas que restam adimplidas não foram objeto da execução.

Assim, eventual dúvida sobre o valor exato do débito não afasta a higidez do título, tampouco impede a execução. Eventual excesso poderia ser apurado por meio de simples cálculo aritmético, o que não restou demonstrado de forma objetiva pela executada, sendo este ônus seu quando ingressa com os embargos.

Também não há como acolher o pedido de devolução em dobro, previsto no art. 940 do Código Civil. Para sua incidência, exige-se prova inequívoca de que o credor demandou por dívida sabidamente quitada, o que não se verifica no caso concreto. Ao contrário, a execução encontra respaldo em títulos válidos, cujos elementos foram comprovadamente expostos.

A má-fé processual, como causa da sanção pretendida, deve ser cabalmente demonstrada, o que não ocorreu.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% do valor da execução.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 27/05/2025